Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001203-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WALTER FELIX CARDOSO D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão de ID 23630495. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021 18:20:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador